Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013732-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JENNIFFER GABRIELA DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 016.402.181-73 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - REGIME SEMIABERTO PARA FECHADO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME - DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA ENTIDADE FISCALIZADORA - FALTA GRAVE - LEGALIDADE DA DECISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1.

A regressão cautelar de regime prisional, do semiaberto para o fechado, está amparada pelo art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, quando o apenado pratica falta grave consistente no descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena.

2.

A desativação da tornozeleira eletrônica nos primeiros dias após sua instalação, por ausência de carregamento, aliada ao não comparecimento da apenada à FUNAC para justificar suas atividades, configura falta grave autorizadora da regressão cautelar de regime.

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, evidenciando-se a prática de falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva.

4.

O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas constitui motivo legal para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jennyffer Gabriela do Nascimento
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 283616897).

Aduz a defesa que a paciente cumpriu de forma ininterrupta onze meses de sua pena em regime semiaberto, porém, a pedido do Ministério Público, houve regressão de regime ante o descumprimento dos requisitos.

Não obstante, assevera que
“
No caso em apreço, é notório que a paciente não está foragida, se colocando à disposição da justiça para recolocar a sua tornozeleira eletrônica ou continuar cumprindo o regime a que lhe foi imposto com ou sem aplicação das medidas cautelares, bem como há justificativa plausível para as violações apontadas, o que afasta a necessidade de regressão do regime”.

Com efeito, requer
liminarmente
a imediata concessão de salvo conduto para que o juiz de piso não proceda com a regressão, bem como, que seja revogado o mandado de prisão em aberto, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 284190876), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 285899390).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

"HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – Concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas – Descumprimento das medidas. – Reiteração – Pedido de contra- mandado da prisão preventiva – Pretendida revogação – Inviabilidade – O descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4o e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem – inconformismo – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da Ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em apreço, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a paciente, após a distribuição do PEP na data de 04/10/2019, não foi localizada por mais de uma ocasião, o que ensejou a suspensão do executivo de pena e a expedição de mandado de prisão, sendo o feito arquivado/aguardando captura em 14/11/2023.

Em 22/11/2023, foi comunicada a prisão da paciente nos autos, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Na data de 23/11/2023, a paciente foi inserida no monitoramento eletrônico, com a instalação de tornozeleira eletrônica. No entanto, conforme relatado pelo Juízo da execução, em menos de cinco dias da instalação do equipamento, precisamente em 28/11/2023, a tornozeleira foi desativada por violação da UFIB (sem comunicação).

Ademais, ficou comprovado nos autos que a paciente NUNCA compareceu à FUNAC para justificar suas atividades, em flagrante descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

É importante destacar que, diferentemente do que alega o impetrante, o período que a paciente teria cumprido de forma ininterrupta refere-se ao período de prisão provisória, que foi considerado para a fixação do regime inicial semiaberto.

O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, notadamente a desativação da tornozeleira eletrônica e a ausência de comparecimento na entidade fiscalizadora (FUNAC), configura falta grave, autorizadora da regressão cautelar do regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), que dispõe:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o descumprimento injustificado de medidas cautelares impostas, como o monitoramento eletrônico, autoriza a regressão cautelar de regime, sendo desnecessária a oitiva prévia do apenado, que somente será exigida para a regressão definitiva.

Nesse sentido, colaciono trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça citado no parecer ministerial:

"HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo." (STJ - HC 455461/PR, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2018, DJe 03/02/2019)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medida cautelar é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, conforme previsão expressa nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, do Código de Processo Penal:

"O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal. A respeito, a jurisprudência desta Corte Superior reiteradamente assentou que 'o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva'." (HC n. 750.997/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022)

No caso concreto, a paciente não apenas desativou a tornozeleira eletrônica nos primeiros cinco dias após sua instalação, como também nunca compareceu à FUNAC para justificar suas atividades, evidenciando seu descompromisso com o cumprimento da pena imposta e com as regras do regime semiaberto.

Em que pese a alegação de que a paciente estaria atualmente ressocializada, frequentando cultos religiosos e com intenção de regularizar sua situação, fato é que os descumprimentos das condições impostas para o regime semiaberto foram flagrantes e injustificados à época, autorizando a regressão cautelar de regime determinada pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, não há falar em ausência de intimação da paciente sobre as condições do regime semiaberto, uma vez que, ao ser inserida no monitoramento eletrônico, em 23/11/2023, foi devidamente cientificada das obrigações inerentes ao regime, incluindo a necessidade de manter a tornozeleira eletrônica carregada e de comparecer à FUNAC para justificar suas atividades.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhimento, pois a paciente já demonstrou que não cumpre as condições que lhe são impostas, além de que, no âmbito da execução penal, as condições para cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto são estabelecidas pela LEP, não se aplicando o rol de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025